Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732785-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA REU: GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, OTAVIO MARTINS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 62608274) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação anulatória de confissão de dívida, no 0724358-92.2023.8.07.0007, ajuizada por GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA em desfavor de GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de juntada dos documentos determinados na decisão anterior. Na origem, os autores/agravantes formularam pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça juntamente com a especificação das provas que pretendiam produzir (ID 198954610 dos autos de origem). No dia 13/06/2024, foi proferida a seguinte decisão (ID 200090089 dos autos de origem): 1) Faculto à parte autora juntar aos autos comprovante de rendimentos (CTPS, contracheque ou declaração de imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios) e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento de custas. Os agravantes juntaram, no dia 25/06/2024, um extrato bancário da Lívia referente ao mês de maio de 2024 e a cópia da carteira de trabalho; e, em relação ao Geovanio, a cópia da carteira de trabalho e um extrato do NuBank (ID 62608273). O juízo de origem proferiu o seguinte despacho no dia 27/06/2024 (ID 202109426 dos autos de origem): Novamente, faculto à parte autora juntar aos autos comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade. I. Os agravantes juntaram, no dia 09/07/2024, os comprovantes de débitos de água, luz, anuidade de advocacia e condominiais (ID 62608272). E, no dia 11/07/2024, foi proferida a decisão impugnada, nos seguintes termos: DA JUSTIÇA GRATUITA Indefiro a justiça gratuita requerida pelos autores, pois não restou efetivamente documentada e provada que a situação fática restou alterada desde o ajuizamento até o presente a ensejar a alegada hipossuficiência. Ressalto, quanto ao ponto, que os autores realizaram o pagamento das custas iniciais e, assim, ante a preclusão lógica, não há que se falar em deferimento da gratuidade de Justiça, pois não houve comprovação de que, entre o ajuizamento da demanda e a presente data, tenha havido alteração na situação fática e econômica da parte apta a ensejar a concessão da gratuidade. Em suas razões recursais os agravantes afirmaram que recebem remuneração líquida inferior a 5 salários-mínimos e que possuem muitas dívidas. Defenderam o direito ao benefício da gratuidade de justiça porque não têm condições de arcar com eventuais verbas sucumbenciais. Requerem o deferimento do benefício em antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). A decisão de ID 62677010 determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. Intimada (ID 62784299) a parte recorrente não promoveu o recolhimento do preparo (IDs 63090368 e 63089786). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como consignado na decisão anterior (ID 62677010), a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 cujo valor da renda de toda a família, pelo qual se presume a vulnerabilidade, se limita a 5 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Assim, a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais, não sendo fundamento a alegação de que não têm condições de arcar com as eventuais condenações ao pagamento de honorários nos processos em tramitação. No caso, além dos documentos já acostados na ação de origem e à inicial do presente recurso, foi determinada a juntada de outros para a avaliação da condição financeira dos agravantes. Contudo, permaneceram inertes, sem juntar os documentos ou, ao menos, justificar a omissão, de modo que, voluntariamente, deixaram de comprovar a alegada hipossuficiência. Ressalte-se que o único extrato bancário parcial da conta da Lívia e cópia de sua carteira de trabalho; e o único extrato do NuBank com o resumo das movimentações via pix da conta de Geovanio e cópia de sua carteira de trabalho não são suficientes para a comprovação da hipossuficiência (ID 62608273). Da mesma forma, os comprovantes de débitos de água, luz, anuidade de advocacia e condominiais (ID 62608272). Isso porque, a decisão foi clara no sentido de que é necessário, também, a juntada de cópia das declarações de imposto de renda, de todas as contas bancárias com as instituições financeiras com as quais possui relacionamento. É pacífica a jurisprudência deste eg. TJDFT, no sentido de que não basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do benefício. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897733, 07189813020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Precedentes: Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1904813, 07195000520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, , Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, à falta de elementos que coadunem com as alegações de hipossuficiência, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. Não se vislumbra, também, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que o processo está aguardando a realização de audiência de instrução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital